Tribunal: TJDFT
Processo: 0710592-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. DESNECESSÁRIA. INDEFERIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Uma vez reconhecida a aplicação do CDC, afigura-se cabível a aplicação da regra prevista em seu o art. 6o, inciso VIII, que autoriza a inversão do ônus da prova quando verificada a verossimilhança das alegações ao autor ou a sua hipossuficiência.
2. O juiz é o destinatário final da prova, a quem cabe avaliar quanto à sua efetiva conveniência e necessidade, e indeferir, por conseguinte, as diligências inúteis ou meramente protelatórias, a teor do art. 370, do CPC.
3. Agravo de instrumento não provido.